Tribunal: TJDFT
Processo: 0000077-19.1995.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000077-19.1995.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO DANIEL QUINTANO e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Analisando-se os autos, observa-se que os valores a serem recebidos pelos credores ALAN CARNEIRO DA SILVA (CPF 223.838.241-00), HERMES FERNANDES DA SILVA (CPF 009.074.131-53), EPITÁCIO NEVES DA SILVA (CPF 001.993.621-49), JOSÉ LUCIANO ZEFERINO (CPF 008.221.831-53) e JOVINO DE SOUZA MENDANHA (CPF 009.214.081-53 – falecido, conforme certidão de óbito de ID 8228570 - Pág. 22), ainda estão caucionados (ID 8228570). 2. Em consulta ao sistema PJe - 1o Grau, constatou-se a existência de processo de inventário do credor EPITÁCIO NEVES DA SILVA, n. 0005484-11.2002.8.07.0016, em tramitação na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Dessa forma, oficie-se ao juízo sucessório para informar a existência de valores em favor do falecido EPITÁCIO NEVES DA SILVA, os quais poderão ser transferidos pela COORPRE ao juízo mediante solicitação. Confiro a esta decisão força de ofício. 3. Assim, considerando que até o presente momento não há habilitação de eventuais sucessores/herdeiros nos presentes autos, diligencie a Secretaria nos sistemas de consulta de endereços à disposição deste Juízo para viabilizar a sua intimação ou dos seus sucessores, exceto em relação ao credor EPITÁCIO NEVES DA SILVA. Ressalta-se que, no caso do credor JOVINO DE SOUZA MENDANHA (CPF 009.214.081-53 – falecido, conforme certidão de óbito de ID 8228570), há nos autos notícia de possível sucessora no ID 8228570 - Pág. 21, a qual poderá ser encontrada no endereço por ela indicada na petição inicial do processo 0710994-29.2018.8.07.0007 (PJe - 1a Instância). Quanto ao credor JOSÉ LUCIANO ZEFERINO, expeça-se intimação para o endereço por ele indicado na petição inicial do processo 0728985-54.2019.8.07.0016 (PJe - 1a Instância). Havendo a localização de endereços não diligenciados, proceda a Secretaria com as necessárias intimações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac